Tribunal: STF
Processo: ADI 1119
Classe: ADI
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-09-02
Data de publicação: 1994-09-02

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMINAR. MEDIDA
PROVISORIA N. 566. PERDA DO OBJETO.
           A MEDIDA PROVISORIA N. 566, DE 29 DE JULHO DE 1994, TEVE
EXTINTA A SUA VIGENCIA PELO DE CURSO IN ALBIS DO PRAZO DE DELIBERAÇÃO
CONGRESSIONAL.
           AÇÃO DIRETA PREJUDICADA A VISTA DA PERDA DE SEU OBJETO.